Tribunal: TJBA
Processo: 8064279-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064279-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARACI COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DENILSON MIRANDA CORDEIRO

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. RECUSA DA ADMINISTRADORA À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM CARTA DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE CONTRATUAL DAS RECUSAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por titular de cota de consórcio que, após contemplação, apresentou dois veículos para aquisição com carta de crédito: um Honda Fit 2015, recusado por histórico de leilão, e um Peugeot 2008, recusado por pendências de licenciamento, alienação fiduciária e avarias. A autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, sustentando que tais recusas foram abusivas e não previstas contratualmente, e requerendo ressarcimento pelos valores pagos no consórcio e danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade das recusas das administradoras à aquisição dos veículos indicados, à luz das cláusulas contratuais e do regulamento do consórcio, bem como a existência de responsabilidade civil por eventual prática abusiva ou falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

1.

A cláusula 26, § 4º, do regulamento do consórcio estabelece que a aquisição está condicionada à compatibilidade do valor do veículo com o crédito disponibilizado, bem como à avaliação e vistoria realizada pela administradora.
2. A vistoria do Honda Fit 2015 identificou histórico de leilão, o que compromete seu valor de mercado e prontidão como garantia consorcial.
3. A recusa do Peugeot 2008 baseou-se em pendências que afetam diretamente a liquidez e idoneidade do bem como garantia fiduciária.
4. A recusa visa proteger o interesse coletivo dos consorciados, sendo respaldada por cláusula contratual válida, expressamente aceita pela autora.
5. Inexistente qualquer ilicitude na conduta das administradoras, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a recusa da administradora de consórcio à aquisição de veículo com carta de crédito quando constatada, em vistoria, desvalorização relevante ou restrições que comprometam sua aceitação como garantia. 2. Não há falha na prestação de serviço quando a negativa se baseia em cláusula contratual previamente aceita pelo consorciado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064279-06.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA